Tribunal: TJSP
Processo: 2090677-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais - Desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade – Providências tomadas na tentativa de localização de eventuais bens em nome da executada que restaram infrutíferas - Medida que visa atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando a sociedade for obstáculo ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais - Desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade – Providências tomadas na tentativa de localização de eventuais bens em nome da executada que restaram infrutíferas - Medida que visa atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando a sociedade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, podendo ser invocada no presente caso – Incidência do caput do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações, que independem da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial - Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Agravo NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090677-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
MARIA AGOSTINHO PEREIRA CALDAS, é agravado ANDRE CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090677-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37813
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090677-47.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante:
Fernando Maria Agostinho Pereira Caldas
Agravado:
André Carlos da Silva
Voto no 37813
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por
danos morais - Desconsideração da personalidade jurídica

Possibilidade Providências tomadas na tentativa de localização
de eventuais bens em nome da executada que restaram infrutíferas
- Medida que visa atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando
a sociedade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados,
podendo ser invocada no presente caso Incidência do caput do
art. 28, do Código de Defesa do Consumidor Aplicação da teoria
menor da desconsideração, bastando a mera prova de insolvência
da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações, que
independem da existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial - Precedente do Superior Tribunal de Justiça Decisão
mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls. 23 que, em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença em ação
declaratória c.c. pedido indenizatório, deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios: Faimger Fomento
Agroindustrial e Mercados S.A. e do ora agravante, por reputar que o caso
envolve relação de consumo, com a existência de indícios de abuso da
personalidade jurídica (processo no 0003242-63.2020.8.26.0002 7a Vara Cível do Foro Regional II
Santo Amaro, da Comarca da Capital).
Em busca de reforma, sustenta o agravante a inobservância
dos artigos 135 e 136 do novel CPC; não configuração dos requisitos exigidos
pelo artigo 50 do Código Civil, ante a necessidade de comprovação do desvio de
finalidade ou da confusão patrimonial.
O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090677-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37813
3
46/48.
Contraminuta fls. 51/55.
É o relatório.
Fase de cumprimento de sentença em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais.
Foi reconhecido o direito do agravado à indenização por
danos morais arbitrada em R$ 20.000,00, atualizados desde o arbitramento e
incidentes juros de mora a contar da negativação v. acórdão de fls. 05/08 dos
autos de origem.
Impossibilidade de obtenção dos valores buscados pelo
exequente em razão da indisponibilidade de bens aptos ao cumprimento pleno da
obrigação.
O autor-agravado, diante de tal informação, requereu a
desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus sócios.
Pleito que restou deferido, diante caracterização de abuso na
utilização da personalidade jurídica da sociedade r. decisão atacada de fls. 23.
Daí o agravo.
O recurso não merece acolhimento.
Demanda a envolver relação de consumo.
Com solução definitiva, constituído regular título executivo, as
dificuldades para a sequência da execução.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90):
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090677-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37813
4
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
...........................................................................................
§2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§3°
As
sociedades
consorciadas
são
solidariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a
de seus integrantes nem com a de seus administradores.
Ocorre que, muitas vezes ou sócios ou administradores,
agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade
jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela
confusão dos negócios próprios com os da entidade que administram.
A fim de se evitar esses desvios é que se formou a doutrina
conhecida como disregard of legal entity, também chamada de doutrina da
penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios.
Para Rubens Requião, “a personalidade jurídica não constitui
um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra
credores e pela teoria do abuso de direito” (Curso de Direito Comercial, 22a ed., São Paulo,
Saraiva, 1995, v. I, p. 277).
Medidas de agilidade e que proporcionam, em realidade,
resposta aos anseios dos credores exaustos diante das medidas protelatórias da
parte adversa.
Ausente qualquer fator de ilegalidade ou abusividade.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida que
visa atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando a sociedade é utilizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090677-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37813
5
instrumento para a fraude, abuso de direito, for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados, podendo ser invocada no presente caso.
Pela teoria da desconsideração, o Juiz pode deixar de aplicar
as regras de separação patrimonial entre sociedade e sócios, ignorando a
existência da pessoa jurídica num caso concreto, porque é necessário coibir a
fraude perpetrada graças à manipulação de tais regras. Não seria possível a
coerção se respeitada a autonomia da sociedade.
Ao enfrentar o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso
especial.
Shopping
Center
de
Osasco-SP.
Explosão.
Consumidores.
Danos
materiais
e
morais.
Ministério
Público.
Legitimidade
ativa.
Pessoa
jurídica.
Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do
Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da
ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o
Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de
interesses
individuais
homogêneos
de
consumidores,
decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além
da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera
prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento
de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro
que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores
desta,
ainda que estes demonstrem
conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista
qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou
dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa
jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às
relações de consumo está calcada na exegese autônoma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090677-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37813
6
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos
previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova
de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- Recursos especiais não conhecidos. (STJ 3a Turma, REsp no
279.273 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4.12.2003, não conheceram
dos recursos, por maioria, DJ 29.3.2004).
Além disso, como bem apontado pelo i. Des. Francisco
Loureiro: “(...) A lei não exige que o credor, à exaustão, diligencie a busca de
ativos do devedor, que permanece passivo e em nada facilita o adimplemento da
obrigação. Lembre-se que as novas disposições processuais civis em vigor
valorizam a postura do devedor no cumprimento voluntário da sentença, o que
até agora não ocorreu. Não há dúvida que o presente caso envolve relação de
consumo, de modo que aplicáveis as regras atinentes ao Código de Defesa do
Consumidor, inclusive conforme constou expressamente reconhecido por este
Tribunal bem como pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial. A agravante conseguiu comprovar que as diligências realizadas não
foram suficientes para localizar patrimônio da ré. Esgotadas as diligências
cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito, em
atenção ao que dispõe o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor,
possível a desconsideração da personalidade jurídica da executada.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 0023575-23.2012.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, j. em 14.06.2012).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente